Tribunal: TJMT
Processo: 1018073-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1018073-25.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Apelante : QUITÉRIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA
Apelados : RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO E OUTRO
Número do Protocolo : 1018073-25.2020.8.11.0000
A apelante deixou de recolher o preparo recursal, dizendo que o benefício da assistência judiciária gratuita lhe foi concedido pela sentença (cf. Id. no 55312476 - pág. 38); os apelados, por outro lado, alegam, preliminarmente, nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55312477 - pág. 20, que nunca houve a concessão do benefício em favor da apelante.
D E C I D O
Extrai-se dos autos que a decisão vinculada ao Id. no 55312465 – pág. 33 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora no momento do ajuizamento da ação, e, diante do indeferimento, a autora optou por recolher as custas iniciais do processo (cf. Id. no 55312465 - pág. 90).
Não consta dos autos a existência de renovação do pedido formulado anteriormente, e a menção sentencial de que não haveria condenação em custas, “pela justiça gratuita” parece tratar-se de mero erro material.
Portanto, a nova concessão do benefício pleiteado depende de comprovação, por parte da recorrente, de que houve alteração na sua situação financeira a justificar o deferimento do pedido outrora negado.
Assim, atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à autora/apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator